Tribunal: STM
Processo: 7000814-31.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. ART. 126 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS PARTES. REGRA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO INCISO I DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL COMUM. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
ESTA CORTE CASTRENSE TEM RECHAÇADO A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO RELATIVO À LEGISLAÇÃO PENAL COMUM AO TRATAR DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL ELA NASCE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO TANTO PARA A ACUSAÇÃO QUANTO PARA A DEFESA.
VALE DIZER QUE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DOS CRIMES MILITARES COMEÇA A CORRER DO DIA EM QUE PASSA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 126, § 1º, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E NÃO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO, NÃO CABENDO A APLICAÇÃO DA DICÇÃO DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL COMUM, POR INEXISTIR OMISSÃO NO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
22/02/2023, 17:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942457644930&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000814-31.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA
ADVOGADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

22/02/2023, 17:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942457644930&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
1/12
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000814-31.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO
INICIAL. ART. 126 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRÂNSITO
EM JULGADO PARA AS PARTES. REGRA ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE DO INCISO I DO ART. 112 DO CÓDIGO
PENAL COMUM. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
ESTA CORTE CASTRENSE TEM RECHAÇADO A APLICAÇÃO
DO DISPOSITIVO RELATIVO À LEGISLAÇÃO PENAL
COMUM AO TRATAR DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA,
SENDO
PACÍFICO
O
ENTENDIMENTO
SEGUNDO O QUAL ELA NASCE A PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO TANTO PARA A ACUSAÇÃO QUANTO PARA A
DEFESA.
VALE DIZER QUE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
DOS
CRIMES
MILITARES
COMEÇA A
CORRER DO DIA EM QUE PASSA EM JULGADO A
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES,
CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 126, § 1º, ALÍNEA “A”,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E NÃO SOMENTE PARA A
ACUSAÇÃO, NÃO CABENDO A APLICAÇÃO DA DICÇÃO DO
ART. 112 DO CÓDIGO PENAL COMUM, POR INEXISTIR
OMISSÃO NO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
2/12
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Execução recebido como Recurso em Sentido
Estrito manejado pela Defesa constituída do 2º Sgt Mar HENDERSON
EVANGILISTA DE LIMA contra a Decisão do Juízo da Auditoria da 8ª CJM que
indeferiu o pedido de reconhecimento da Prescrição da Pretensão Executória em
favor do sentenciado, de 1º de setembro de 2022, proferida nos autos da Execução
da Pena nº 7000130-94.2021.7.08.0008.
A Decisão hostilizada foi prolatada nos seguintes termos, conforme
extraído das Contrarrazões ministeriais:
“(...) Trata-se de autos executórios em que consta que HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção
pela prática do crime previsto no artigo 345, do Código Penal Militar
(autoacusação falsa), com suspensão condicional da execução da pena privativa de
liberdade pelo período de 2 (dois) anos.
A denúncia foi recebida em 22/01/2019 e a publicação da sentença ocorreu em
21/01/2020. A Defesa apelou (APELAÇÃO Nº 7000187-95.2020.7.00.0000) e o E.
STM manteve a condenação, em acórdão publicado no DJe de 18/09/2020.
Há certidão nos autos informando que a decisão de 21/12/2020, proferida nos autos
do Recurso Extraordinário nº 7000721-39.2020.7.00.0000, transitou em julgado em
18/2/2021, dia subsequente ao término do prazo recursal.
A Defesa peticionou requerendo a extinção da pretensão executória pela prescrição.
Sustenta que “Entre a data do trânsito em julgado em 05/03/2020, para a acusação
representado pelo Ministério Público Militar, e a data de 23/05/2022, para a
execução da pena, já escoou o lapso temporal da pretensão executória por ter
ultrapassado mais de 2 anos”.
O MPM, por sua vez, deu parecer opinando pelo indeferimento do pleito defensivo,
requerendo ao Juízo que seja designada data para a realização de audiência
admonitória e início do período de fiscalização da suspensão condicional da
execução da pena, sendo esse o interesse do condenado. Sustenta que “A pretensão
executória do estado, fundada em um título executivo exequível, portanto, somente
passa a existir quando esgotadas todas as irresignações recursais, inclusive as de
natureza procrastinatória, e não mais com o simples “trânsito em julgado para a
acusação”, como requer a defesa”.
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
3/12
(...)
No âmbito desta Justiça especializada não há controvérsia quanto ao termo inicial
da prescrição executória, que, diante da redação do dispositivo supratranscrito,
inequivocamente, exige o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes,
porque só cabe falar em prescrição em caso de inércia do interessado (no, caso, o
MPM) e não há que se falar nisso durante a pendência da apreciação dos recursos
defensivos ao longo do processo, visto que a execução só pode ocorrer com o
trânsito em julgado (art. 592, CPM).
(...)
Conforme disposto no artigo 125, VII, do CPM, a pena imposta no presente caso (4
meses de detenção) prescreve em 2 (dois) anos contados da data do trânsito em
julgado da sentença (em 18/02/2021). Portanto, a prescrição dar-se-ia apenas em
data futura, em 17/02/2023”.
Tendo tomado ciência do decisum em 2 de setembro de 2022, a Defesa
manejou o presente Recurso, tempestivamente, em 3 de setembro de 2022,
sustentando, em síntese, que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, bem como com base no Enunciado nº 146 da Súmula de Jurisprudência
daquela Excelsa Corte:
“(...) Tendo a data do trânsito em julgado para a acusação Órgão do Ministério
Público Militar em 05/03/2020 e para a execução da pena em 23/05/2022, já
escoou o lapso temporal da pretensão executória mais de 2 anos, de acordo com o
Código Penal Militar.”.
Ou seja, segundo a ótica defensiva, o cômputo do prazo prescricional
deve ser iniciado a partir do trânsito em julgado da condenação para a Acusação, que
ocorreu em 5 de março de 2020, devendo ser reconhecido o transcurso do lapso de 2
(dois) anos entre essa data e o início da execução da pena em 23 de maio de 2022, aí
considerada a condenação imposta ao sentenciado de 4 (quatro) meses de detenção.
Em Decisão de 6 de setembro de 2022, o Juízo a quo manifestou-se
nos seguintes termos, já em consonância com o disposto no art. 520 do Código de
Processo Penal Militar:
“(...) Considerando que a jurisprudência do E. STM dispõe que "A Lei nº 7.210/84 -
Lei de Execuções Penais, no seu artigo 197, consagra o Agravo em Execução como
via para o Ministério Público e a Defesa escoarem o seu inconformismo com as
decisões proferidas pelo Magistrado no processo de execução.
Considerando que a legislação de regência no âmbito desta Justiça Militar da
União não contempla o manejo desse tipo de Recurso, é certo que em situações tais,
na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a irresignação é
processada seguindo-se o rito do Recurso em Sentido Estrito" (RECURSO EM
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
4/12
SENTIDO ESTRITO N.º 7000462-44.2020.7.00.0000, Relator: Min. CARLOS
VUYK DE AQUINO, j. em 03/09/2020), RECEBO o recurso defensivo como
Recurso em sentido estrito.
Mantenho, desde logo, as razões de decidir por seus próprios fundamentos .
Considerando a apresentação de agravo defensivo já acompanhado de razões
recursais, determino vista ao MPM para contrarrazões.
Após o prazo legal, com ou sem estas razões ministeriais, encaminhe-se ao E. STM
em grau de recurso.
Não havendo efeito suspensivo, dê-se cumprimento à decisão que designou data
para audiência admonitória.”.
Ao contrarrazoar o presente Recurso, o Órgão ministerial salientou que
“(...) Trata-se, portanto, de postulação contra expressa disposição de lei e contra a
jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal.”,
trazendo à baila diversos precedentes jurisprudenciais que afastam a pretensão
defensiva, requerendo, ao final, “(...) pelo não provimento do recurso, mantendo-se
íntegra a decisão recorrida.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se “(...) pelo
desprovimento do presente recurso (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Agravo em Execução recebido como Recurso em Sentido
Estrito manejado pela Defesa constituída do 2º Sgt Mar HENDERSON
EVANGILISTA DE LIMA contra a Decisão do Juízo da Auditoria da 8ª CJM que
indeferiu o pedido de reconhecimento da Prescrição da Pretensão Executória em
favor do sentenciado, de 1º de setembro de 2022, proferida nos autos da Execução
da Pena nº 7000130-94.2021.7.08.0008.
Em síntese, pretende a Defesa ver reconhecida e declarada a prescrição
da pretensão executória do sentenciado, pois, segundo a sua ótica, o cômputo do
prazo prescricional deve ser iniciado a partir do trânsito em julgado da condenação
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
5/12
para a Acusação, que ocorreu em 5 de março de 2020, tendo transcorrido o lapso de
2 (dois) anos entre essa data e o início da execução da pena em 23 de maio de 2022,
aí considerada a condenação imposta ao militar, de 4 (quatro) meses de detenção.
O deslinde da questão circunscreve-se à delimitação do momento em
que se inicia a contagem do prazo para o reconhecimento e a declaração da
prescrição da pretensão executória e, nesse contexto, os argumentos defensivos não
merecem acolhida, pois, a toda evidência, partem do pressuposto de que ao caso
concreto deveria incidir a dicção do inciso I do artigo 12 do Código Penal comum,
que considera o início do cômputo do lapso prescricional da pretensão executória o
trânsito em julgado da condenação para a acusação.
Em breve digressão, nunca é demais salientar que são duas as espécies
de prescrição: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão
executória.
A primeira verifica-se antes do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, ou seja, antes de a Sentença penal condenatória não mais comportar
recursos.
O cálculo do prazo, bem como o reconhecimento da pretensão punitiva
é feito, em um primeiro momento, tomando-se por base a pena máxima
abstratamente cominada para o delito e, uma vez prolatada a sentença condenatória
que não possa mais ser atacada pela acusação, o cálculo do prazo prescricional da
pretensão punitiva é refeito, porém, agora com base na pena concretamente aplicada,
diante do que poderá sobrevir a prescrição superveniente ou a prescrição retroativa.
Transitada em julgado a sentença condenatória, o Estado encontra-se
habilitado a executar a pena concretamente imposta ao condenado.
No entanto, assim como o exercício de seu direito de punir estava
limitado no tempo, também a execução da sentença condenatória deve ser iniciada
em determinado lapso temporal, caso contrário perderá o Estado esse poder-dever.
Essa perda do poder de executar a sentença condenatória pelo seu não
exercício no prazo legal constitui a prescrição da pretensão executória, que se
verifica com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo mister salientar,
desde logo, que em se tratando da legislação castrense, tão somente depois do
trânsito em julgado para ambas as partes, ressalto, ambas as partes, diferentemente
do que descreve o Código Penal comum ao dispor que a fluência da pretensão
executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, conforme a dicção do
inciso I do artigo 112 do citado Diploma repressivo.
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
6/12
Portanto, transitada em julgado a sentença condenatória para ambas as
partes, surge o título penal a ser executado dentro de certo lapso de tempo, variável
de acordo com a pena concretamente aplicada.
Tal título perde sua força executória se não for exercitado pelos órgãos
estatais o direito dele decorrente, verificando-se então a prescrição da pretensão
executória. Nessa hipótese extingue-se somente a pena, subsistindo os demais
efeitos da condenação (pressuposto da reincidência, inscrição do nome do réu no rol
dos culpados etc.).
Feito este breve introito, no caso dos presentes autos, se por um lado,
de fato, a condenação imposta ao Recorrente transitou em julgado para o Órgão
acusatório em 3 de março de 2020, conforme se verifica da respectiva Certidão
assinada em 5 de março de 2020, também se verifica que no dia 23 de setembro de
2021 a Secretaria Judiciária do Superior Tribunal Militar expediu Certidão segundo
a qual:
“(...) em cumprimento ao despacho de 21/9/2021, proferido no Agravo Interno nº
7000188-46.2021.7.00.0000, que a decisão de 21/12/2020, proferida nos autos do
Recurso Extraordinário nº 7000721-39.2020.7.00.0000, transitou em julgado em
18/2/2021, dia subsequente ao término do prazo recursal. Dou fé.”.
Portanto, considerando o trânsito em julgado da condenação para a
Defesa em 18 de fevereiro de 2021, bem como a dicção da alínea “a” do § 1º do art.
126 do Código Penal Militar, o lapso prescricional de 2 (dois) anos não restou
ultrapassado, aí considerada a condenação à pena de 4 (quatro) meses imposta ao
Recorrente.
Confira-se, a respeito, o citado dispositivo:
“(...) Art. 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da
medida de segurança que a substitui (art. 113) regula-se pelo tempo fixado na
sentença e verifica-se nos mesmos prazos estabelecidos no art. 125, os quais se
aumentam de um têrço, se o condenado é criminoso habitual ou por tendência.
§1º Começa a correr a prescrição:
a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a
suspensão condicional da pena ou o livramento condicional (...)”.
Nesses termos, portanto, incabível a analogia com vistas à aplicação da
legislação penal comum, na medida em que o Estatuto Repressivo Castrense não é
omisso, trazendo disposição expressa sobre a matéria.
Saliente-se, por oportuno, a redação do Código Penal comum:
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
7/12
“(...) Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou
a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional (...)”
(Grifos no original).
Esta Corte Castrense tem rechaçado a aplicação do dispositivo relativo
à legislação penal comum ao tratar da prescrição da pretensão executória, sendo
pacífico o entendimento segundo o qual ela nasce a partir do trânsito em julgado
tanto para a Acusação quanto para a Defesa.
Vale dizer que a prescrição da pretensão executória dos crimes
militares começa a correr do dia em que passa em julgado a sentença condenatória
para ambas as Partes, conforme disposto no artigo 126, § 1º, alínea “a”, do Código
Penal Militar, e não somente para a acusação, não cabendo a aplicação da dicção do
art. 112 do Código Penal comum, por inexistir omissão no Estatuto Repressivo
Castrense, na esteira dos seguintes julgados:
“Recurso em Sentido Estrito nº 0000206-04.2013.7.01.0401 (DJe: 27/11/2013)
Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Diferentemente da lex criminal ordinária, na qual a prescrição inicia-se do dia em
que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, no CPM fala-se
apenas em trânsito em julgado da sentença condenatória, razão pela qual
desconsidera-se a extensão dos efeitos da redação da legislação comum ao
ordenamento especializado. Impossibilidade de se mesclar as legislações penais
selecionando-se as partes mais benéficas de cada uma delas, sob pena de
hibridismo incompatível com o princípio da especialidade das leis. Precedentes.
Provimento do recurso. Decisão majoritária.” (Grifo nosso).
“Recurso em Sentido Estrito nº 0000020-46.2011.7.12.0012 (DJ: 31/05/2011)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
Recurso defensivo contra decisão a quo que indeferiu pedido de declaração da
prescrição da pretensão da execução da pena imposta ao Sentenciado. Pretende a
Defesa fazer valer o Código Penal comum que dispõe que a prescrição da
pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
8/12
condenatória para a acusação. O Código Penal Militar, entretanto, não é omisso
com relação ao tema, de modo a justificar a aplicação subsidiária da legislação
penal comum. Somente após o trânsito em julgado para ambas as Partes é que se
pode falar na prescrição da pretensão executória (art. 126, § 1º, alínea "a", do
CPM).
Recurso defensivo improvido. Unânime.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido, e mais recentemente, o seguinte aresto:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000362-89.2020.7.00.0000 (DJe: 06/08/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA
AMBAS AS PARTES. ART. 126, § 1º, DO CPPM. ESPECIALIDADE.
PRECEDENTES DO STF E DO STM. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
Consoante a jurisprudência do STF e desta Corte, a prescrição da pretensão
executória, no âmbito da Justiça Castrense, tem como marco inicial o trânsito em
julgado para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, §
1º, do CPM, em relação ao direito penal comum.
O Juízo a quo procedeu consoante a previsão da lei processual penal militar,
apoiado base na consolidada jurisprudência desta Corte, a qual, em observância à
especialidade da norma inserta no art. 126, § 1º, do CPM, firmou-se no sentido de
que a prescrição da pretensão executória restringe sua incidência aos casos de
efetivo trânsito em julgado da Sentença.
No vertente caso, o lapso prescricional da pretensão executória de cada delito
operar-se-ia em 2 (dois) anos, conforme art. 126, caput, c/c os arts. 125, inciso VI,
e 129, tudo do CPM. Assim, ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão em
5/8/2016 e realizada a Audiência Admonitória em 3/8/2018, lapso inferior a 2 (dois)
anos, não se operou a prescrição da pretensão executória estatal.
Negado provimento ao Recurso. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, conforme se verifica no Habeas Corpus nº 108.977/AM (DJe:
20/03/2012), de relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto, assim ementado:
“HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. ART. 126 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REGRA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO INCISO I DO ART. 112 DO
CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prescrição da pretensão executória dos crimes militares começa a correr do dia
em que passa em julgado a sentença condenatória (§ 1º do art. 126 do Código
Penal Militar).
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f...
9/12
2. A existência de regra especial inviabiliza o uso do inciso I do art. 112 do Código
Penal para o cômputo do prazo prescricional da pretensão executória dos delitos
militares.
3. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
E mais recentemente, impende destacar a Decisão monocrática da
eminente Ministra Cármen Lúcia, nos autos do Recurso Extraordinário nº
1356119/RJ (DJe: 10/12/2021), segundo a qual:
“(...) 5. Embora ainda pendente de apreciação o mérito do ARE n. 848.107/RG
(Tema 788), a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a partir do julgamento, pelo
Plenário, do AI n. 794.971-AgR/RJ, é no sentido de que a “prescrição da pretensão
executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena,
tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da
condenação”, pelo que “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de
natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a
da pretensão executória”. Tem-se na ementa do acórdão:
“PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE.
Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se
o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória.
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores
interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da
pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA –
TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a
revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em
julgado, para ambas as partes, da condenação”. (AI n. 794.971-AgR/RJ, Redator
para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28.6.2021).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e
Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do
trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da
prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido”. (ARE. n. 1.301.223-AgR, Relator o Ministro Dias
Toffoli, DJe de 30.11.2021).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM
JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. (...)” (HC n. 185.956-AgR, Relatora a
Ministra Rosa Weber, DJe de 8.6.2021).
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL MILITAR.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA DEFESA E ACUSAÇÃO.
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b...
10/12
INCIDÊNCIA DO ART. 126, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO NORMA
ESPECIAL EM VEZ DO ART. 112, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA.
1. A prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em
julgado para ambas as partes, nos termos do art. 126, § 1º, do Código Penal
Militar, que, como lei especial, aplica-se, não tendo incidência, no caso, o art. 112,
inc. I, do Código Penal. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento”.
(RMS n. 31.834, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 5.5.2014).
6. Não se há cogitar, portanto, de prescrição da pretensão executória na espécie,
destoando o julgado recorrido da jurisprudência de ambas as Turmas deste
Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassando o
acórdão recorrido, fixar, como termo inicial da prescrição da pretensão executória,
a data do trânsito em julgado para ambas as partes, afastando, por conseguinte, a
declaração de extinção da punibilidade do recorrido (§ 2º do art. 21 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de dezembro de 2021.”.
Em conclusão, somente seria possível acolher a pretensão de ver
reconhecida e declarada a prescrição da pretensão executória para o Recorrente, nos
termos alinhavados pela Defesa, se e somente se o Código Penal Militar fosse
omisso em relação ao marco inicial da contagem do lapso prescricional,
oportunidade em que, aí sim, seria possível a aplicação subsidiária da legislação
penal comum.
Todavia, subsistindo na legislação de regência expressa disposição na
qual o referido prazo passa a ser computado a partir do trânsito em julgado da
condenação para ambas as Partes, não há como referendar o pleito da Defesa do 2º
Sgt Mar HENDERSON EVANGILISTA DE LIMA
Por via de consequência, inaplicável também é o Enunciado nº 146 da
Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A
prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não
há recurso da acusação.”. Afinal, numa rápida consulta ao sítio eletrônico daquela
Excelsa Corte, é possível identificar a jurisprudência selecionada nos seguintes
termos:
“(...) Repercussão Geral reconhecida: termo inicial para a contagem da prescrição
executória
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b...
11/12
No pleito extraordinário, afirma que, a partir do entendimento sufragado no
julgamento do HC 84.078/MG (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe
de 26/2/10) - que concluiu, ante o princípio da presunção de inocência, pela
impossibilidade da execução da sentença penal condenatória antes do seu definitivo
trânsito em julgado -, seria necessário uma interpretação conforme ao art. 112,
inciso I, do Código Penal, fundada no interesse público, "sob pena de tornarem-se
infrutíferas as execuções criminais do país, todas fulminadas pela prescrição" (fl.
112 – grifos do autor). (...). Em rota de colisão, há precedentes que assentam ser o
trânsito em julgado para a acusação o termo inicial para a contagem da prescrição
da pretensão executória, na dicção literal do inciso I do art. 112 do Código Penal.
(...). Em síntese, a questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da
Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal teria sido recepcionado
pelo atual ordenamento jurídico constitucional.
[ARE 848.107 RG, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 11-12-2014, DJE 33 de 20-2-2015,
Tema 788.]
Termo inicial da prescrição da pretensão executória
1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de
punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do
entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução
provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2.
O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia
com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à
inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela
jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto,
de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de
declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas
reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da
contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a
acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos
com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal.
4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não
há falar-se em prescrição da pretensão executória.
[RE 696.533, rel. min. Luiz Fux, red. p/ ac. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 6-2-2018,
DJE 41 de 5-3-2018.]” (Grifos nossos).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Conforme consta nos autos, o recorrente restou condenado à pena definitiva
de 4 (quatro) meses de detenção, pela pratica do delito de auto acusação falsa,
previsto no art. 345 do CPM, cujo lapso prescricional é de 2 (dois) anos, conforme
art. 125, VII, também do CPM.
O pedido defensivo não deve prosperar porque, de norma equivocada, ampara seu
pedido tendo como marco temporal a data do trânsito em julgado para o MPM em
05/03/2022 (evento 206, APM n º 7000023-21.2019.7.08.0008 conexa), e não a data
do trânsito em julgado para ambas as partes em 18/02/2021(evento38, Apelação
7000187-95.2020.7.00.0000 conexa).
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:39
:: 40001349078 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b...
12/12
Portanto, procedendo-se ao mero cálculo aritmético entre o dia em que, de fato, se
tornou exequível a condenação em 18/02/2021 e a data de 23/05/2022 (dia de
realização de audiência admonitória constante no evento 222 do processo conexo nº
7000023-21.2019.7.08.0008), não há que se falar em transcurso do lapso
prescricional.
Já finalizando, é de conhecimento comum que nessa Justiça Especializada o marco
temporal para a contagem da prescrição da pretensão executória tem início a partir
do trânsito em julgado para ambas as partes, ex vi do previsto no art. 126, § 1º,
alínea a, primeira parte, do CPM, devidamente ombreado nas lições
jurisprudenciais contidas nas ementas lançadas nas Contrarrazões do MPM, as
quais são adotadas no vertente Parecer como se aqui novamente estivessem sido
transcritas.”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349078v2 e
do código CRC 829efd5b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/2/2023, às 16:16:44
7000814-31.2022.7.00.0000
40001349078 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR